Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000846-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADA: MARIA IOLANDA FERREIRA BASTOS

Advogado(s)
:
DEISIANE MENDES DE ALMEIDA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA DA AGRAVADA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETO ESTADUAL N. 17.251/2016. LEI N. 14.181/2021. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PERIGO DE DANO CONCRETO, ATUAL E GRAVE. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. COMPROMETIMENTO DE MAIS DE 80% DA RENDA DA AGRAVADA. PESSOA IDOSA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA INICIAL PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 500,00 POR DESCUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO AO TETO DE R$ 20.000,00. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. PRESERVAÇÃO DO CARÁTER COERCITIVO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8000846-89.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.